Tribunal: STJ
Processo: 0002495-78.2008.8.24.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2128066 - SC(2024/0069597-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALCIONE MARIA RODRIGUES
ADVOGADOS
: EURIDES DOS SANTOS - SC009493
OSWALDO MOTTA JUNIOR - SC019466A
PAULO ROBERTO SILVEIRA DE BORBA - SC032000
DINORÁ WALTHER MOTTA - SC031984
AGRAVADO
: ESPÓLIO DE DAVID PEDRO ESPÍNDOLA
REPR. POR
: SONIA MARLI ESPINDOLA
ADVOGADO
: MICHELL ROBERTO PIRES AMORIM - SC021888
INTERES.
: JACINTO GILBERTO MARTINS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
CITAÇÃO.
NULIDADE.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.

REEXAME
DE
PROVAS.

SÚMULA
No
283/STF.
NULIDADE DE ALGIBEIRA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência
da Súmula n.o 283 do STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Segundo jurisprudência desta Corte, a suscitação tardia de nulidade,
somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a
chamada nulidade de algibeira.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: def3aa95-7809-4cf9-8179-6ec2178f511f

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2128066 - SC(2024/0069597-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALCIONE MARIA RODRIGUES
ADVOGADOS
: EURIDES DOS SANTOS - SC009493
OSWALDO MOTTA JUNIOR - SC019466A
PAULO ROBERTO SILVEIRA DE BORBA - SC032000
DINORÁ WALTHER MOTTA - SC031984
AGRAVADO
: ESPÓLIO DE DAVID PEDRO ESPÍNDOLA
REPR. POR
: SONIA MARLI ESPINDOLA
ADVOGADO
: MICHELL ROBERTO PIRES AMORIM - SC021888
INTERES.
: JACINTO GILBERTO MARTINS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
CITAÇÃO.
NULIDADE.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.

REEXAME
DE
PROVAS.

SÚMULA
No
283/STF.
NULIDADE DE ALGIBEIRA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência
da Súmula n.o 283 do STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Segundo jurisprudência desta Corte, a suscitação tardia de nulidade,
somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a
chamada nulidade de algibeira.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALCIONE MARIA RODRIGUES
contra decisão dessa relatoria que não conheceu do recurso especial por incidência
das Súmulas nos
e
7/STJ
283/STF.
Nas razões do presente agravo (fls.
e-STJ), a agravante alega
1.347/1.355,
que os fundamentos do acórdão recorrido foram impugnados no recurso especial, no
caso, que teria ajuizado a ação declaratória de nulidade da ação reivindicatória em
razão da ausência de sua citação no ano de 2008, o que afastaria a incidência do
óbice da Súmula no 283/STF.
Sustenta ainda que a controvérsia central do recurso especial trata
da necessidade de citação da companheira em ação reivindicatória, o que afastaria o
óbice da
porque o substrato fático necessário ao julgamento estaria
Súmula no 7/STJ,
integralmente delineado no acórdão recorrido.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Documento eletrônico VDA54115309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:25
Código de Controle do Documento: 8c158e40-3c4e-4a84-ab09-f5f8f36aadac

Devidamente intimada, a parte agravada não ofereceu impugnação (fl.
1.358 e-STJ).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Com efeito, o Tribunal de origem fundamentou o não cabimento da alegada
nulidade nos seguintes termos:

"O que não é admissível é que os apelantes, logo após o trânsito
em julgado da sentença da petitória - que não teve a insurgência
recursal adequada à época - e, agora, transcorridos mais de 15
desse pronunciamento judicial, quando o legítimo proprietário
(quinze) anos
do imóvel está prestes a retomar sua posse, invoquem a suposta nulidade,
por ausência de citação, em seu benefício.
Outrossim, pela dicção do
do
vigente à época
art. 56
CPC/1973,
do trâmite da reivindicatória, a oposição deveria ter sido oferecida até a
sentença, faculdade da qual Alcione não se valeu quando poderia tê-lo feito.
Ao contrário. Alcione impetrou mandado de segurança (autos n.
2008.051519-6), cuja inicial foi indeferida justamente por esse motivo.
Conforme consignei, na condição de Relatora daquele writ, Alcione poderia
ter, à época, também ajuizado ação de embargos de terceiro, visando tutelar
um dado estado de fato, consistente no seu alegado direito à posse sobre o
bem, em interpretação ao
do
"
art. 1.046
CPC/1973 (fl. 1.246 e-STJ, grifou-
se).

No caso, não houve a devida impugnação do acórdão recorrido, o que atrai
a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Ademais, rever a conclusão do tribunal local acerca da ausência de
insurgência adequada à epóca demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na Súmula no 7/STJ.
Por fim, registra-se que, segundo jurisprudência desta Corte, a suscitação
tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável,
configura a chamada nulidade de algibeira, não admissível por ofensa à boa-fé
processual.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e
1.022 do CPC/15.
1.1 O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é de que inexiste
decisão surpresa se o resultado da lide insere-se no desdobramento causal,
possível e natural, da controvérsia, especialmente quando o julgador,
examinando os fatos, o pedido e a causa de pedir, como também os
documentos que instruem a demanda, adota o posicionamento jurídico que
Documento eletrônico VDA54115309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:25
Código de Controle do Documento: 8c158e40-3c4e-4a84-ab09-f5f8f36aadac

entende aplicável ao caso concreto. Precedentes. Incidência da
Súmula 83/STJ.
2. Segundo a consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
o "comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da
citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à
data da propositura da demanda, na forma do
§ 1o, do
art. 219,
CPC/73
(art. 240, § 1o, do
" (AgInt no
relator
CPC/2015)
AREsp n. 2.092.513/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
). Aplicação da
7/10/2022.
Súmula 83/STJ.
2.1 Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos
autos, concluiu que não há irregularidade de representação e nem nulidade
de citação do espólio do devedor falecido. Alterar tal conclusão demandaria
o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto
na Súmula 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta
Corte, segundo a qual a suscitação tardia da nulidade, somente após
a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o
conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição,
configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que não se
coaduna com a boa-fé processual, inclusive nos casos de nulidade
absoluta. Incide, no ponto, o teor da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.885.365/RS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
grifou-se.)
11/9/2025,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DE NORMA
LEGAL
SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
APLICAÇÃO DA
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do
se o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
de origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em
debate, apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia,
sem incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de
lei.
2. A suscitação tardia de nulidade ou vício processual - conhecida
como "nulidade de algibeira" - configura manobra processual que não
se coaduna com a boa-fé processual e é rechaçada por esta Corte.
Precedentes.
3. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa
e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a
específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das
alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração de
contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
5.
Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.381.581/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
24/11/2025,
27/11/2025,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54115309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:25
Código de Controle do Documento: 8c158e40-3c4e-4a84-ab09-f5f8f36aadac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.128.066 / SC
Número Registro: 2024/0069597-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024957820088240006 24957820088240006
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALCIONE MARIA RODRIGUES
ADVOGADOS
: EURIDES DOS SANTOS - SC009493
OSWALDO MOTTA JUNIOR - SC019466A
PAULO ROBERTO SILVEIRA DE BORBA - SC032000
DINORÁ WALTHER MOTTA - SC031984
RECORRIDO
: ESPÓLIO DE DAVID PEDRO ESPÍNDOLA
REPR. POR
: SONIA MARLI ESPINDOLA
ADVOGADO
: MICHELL ROBERTO PIRES AMORIM - SC021888
INTERES.
: JACINTO GILBERTO MARTINS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALCIONE MARIA RODRIGUES
ADVOGADOS : EURIDES DOS SANTOS - SC009493
OSWALDO MOTTA JUNIOR - SC019466A
PAULO ROBERTO SILVEIRA DE BORBA - SC032000
Documento eletrônico VDA55073944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: be828fe1-e383-49d1-a449-7499f0e1a019

DINORÁ WALTHER MOTTA - SC031984
AGRAVADO
: ESPÓLIO DE DAVID PEDRO ESPÍNDOLA
REPR. POR
: SONIA MARLI ESPINDOLA
ADVOGADO
: MICHELL ROBERTO PIRES AMORIM - SC021888
INTERES.
: JACINTO GILBERTO MARTINS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:20
Código de Controle do Documento: be828fe1-e383-49d1-a449-7499f0e1a019